Tribunal: TJMT
Processo: 0057043-32.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057043-32.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CELINA PACHECO PINTO CASTRO LEITE - CPF: 142.201.991-87 (EMBARGADO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ANTONIA PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 523.045.661-20 (EMBARGADO), ELENA RITA PACHECO DOS SANTOS - CPF: 283.910.391-53 (EMBARGADO), ANTONIO NEY PACHECO - CPF: 496.557.101-06 (EMBARGADO), ERANIR SANTANA PACHECO - CPF: 474.276.981-34 (EMBARGADO), ERACY PACHECO - CPF: 023.599.881-82 (EMBARGADO), JOSE ELY PACHECO - CPF: 468.556.881-87 (EMBARGADO), ENIO PACHECO - CPF: 274.919.511-04 (EMBARGADO), LEOCADIA DIAS DE CASTRO - CPF: 569.127.141-53 (EMBARGADO), EMANOEL DIAS PACHECO - CPF: 344.392.001-25 (EMBARGADO), LOURIVAL SEBASTIAO DIAS PACHECO - CPF: 570.936.601-34 (EMBARGADO), LOLICO PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 156.140.771-20 (EMBARGADO), NERINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 063.806.031-15 (EMBARGANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), BRASIL PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 174.861.141-00 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), MARIA IZABEL DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 412.018.411-00 (EMBARGANTE), JUCINEI DE OLIVEIRA PACHECO - CPF: 632.679.181-20 (EMBARGANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ADENIR DE OLIVEIRA PACHECO - CPF: 384.145.111-04 (EMBARGANTE), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), ATAYR PACHECO DIAS - CPF: 241.252.701-63 (EMBARGADO), JANETH PACHECO DIAS DA SILVA - CPF: 396.112.641-00 (EMBARGADO), MARIA TEREZA PACHECO DIAS - CPF: 377.975.301-49 (EMBARGADO), NELI PACHECO DIAS - CPF: 314.533.331-34 (EMBARGADO), LENI DIAS DE AMORIM - CPF: 452.688.271-20 (EMBARGANTE), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

CONTRADIÇÃO
COM
AS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar nulos, em relação à coproprietária autora, contratos particulares de alienação de frações ideais de imóvel rural firmados sem sua anuência, bem como determinar a reintegração de posse nas áreas ocupadas com base nesses títulos.

II – Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão incorreu em contradição ao analisar as provas constantes dos autos, especialmente quanto à alegação de boa-fé nas alienações e à validade das transmissões realizadas pelos embargantes.

III – Razões de decidir

1.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a nulidade, em relação à coproprietária não anuente, de contratos de cessão de direitos hereditários ou possessórios firmados sem poderes para disposição do bem indiviso.

2.
A alegada contradição refere-se, na realidade, ao inconformismo dos embargantes com a conclusão jurídica adotada, buscando nova apreciação das provas e alteração do resultado do julgamento, providência incompatível com a via
A
claratória
.

3. A
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, e não aquela decorrente da divergência entre a decisão e a interpretação que a parte faz do conjunto probatório.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese: “Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a valoração das provas ou modificar o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
que deu parcial provimento à
A
pelação, para declarar nulos, em relação à autora coproprietária, os contratos particulares de alienação de frações ideais do imóvel denominado “Sesmaria Santa Tereza”, firmados sem sua anuência, bem como determinar a reintegração de posse nas áreas ocupadas com base nesses títulos.

Os embargantes alegam a existência de contradição

com
documentos que demonstrariam a boa-fé nas alienações e a regularidade das transmissões realizadas entre herdeiros e terceiros
.

Defendem que
as transações foram realizadas com base em direitos sucessórios e em cadeia dominial legítima.

Requerem, o reconhecimento da validade das alienações realizadas.

Intimado, o Espólio de Celina Pacheco Pinto Castro Leite apresentou contrarrazões
(Id n.
347173891
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam que o acórdão
é contraditório
com as provas produzidas por ele,
uma vez que deixou
de reconhecer a validade das alienações realizadas e a boa-fé dos adquirentes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
Aclaratórios

são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

N
este
caso, o acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa à validade das alienações realizadas por coproprietários sem anuência da autora, assentando que:

“A cessão de direitos hereditários ou possessórios sobre bem, sem a anuência dos demais coproprietários e sem observância da forma legal, é ineficaz em relação ao verdadeiro titular.”

Também consignou que:

“Reconhecida a ineficácia dos contratos particulares que deram suporte à ocupação das áreas, é viável a reintegração de posse em favor da autora, relativamente às frações ocupadas com base nos títulos viciados.”

Como se observa, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram expressamente analisadas, não havendo qualquer omissão ou contradição no julgado.

Na realidade, os embargantes pretendem rediscutir a valoração das provas e o entendimento jurídico adotado pelo colegiado, o que não é admitido na estreita via dos embargos de declaração.

Ademais, a contradição que permite a oposição
de
Declaratórios

é aquela interna ao próprio acórdão, e não a que decorre da divergência entre a decisão e a interpretação conferida pela parte aos elementos probatórios.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.
”

(ED 0020138-10.2020.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado,
julg
. 18/11/2020,
DJe
25/11/2020).

Portanto, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, os presentes embargos não merecem acolhimento.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026